Tribunal: TJES
Processo: 0000488-54.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-54.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELSON LUIZ PEREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1368 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de ação de cobrança, deu parcial provimento ao apelo da seguradora para afastar a indenização securitária, mantendo a condenação em danos morais e materiais com atualização pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês para o período anterior à Lei nº 14.905/2024.

2)
A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária para o período pretérito à nova legislação, em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1368 pelo STJ, deve ser reconhecida a omissão no acórdão para determinar a incidência da Taxa Selic como taxa legal de juros de mora e correção monetária nas dívidas civis antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, o qual possui caráter vinculante e deve ser observado para garantir a segurança jurídica.

5)
Segundo o Tema 1368 do STJ, a taxa legal prevista no art. 406 do CC, antes da Lei nº 14.905/2024, corresponde à Taxa Selic, que veda a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária por já englobar a recomposição do valor e a mora.

6)
A adequação é necessária para determinar que a atualização ocorra exclusivamente pela Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, siga a nova sistemática legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A Taxa Selic é o índice de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, nos termos do Tema 1.368/STJ.

2. De acordo com o parágrafo único do art. 406 do CC, a partir de 01/09/2024, aplica-se a nova metodologia de atualização prevista na Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1368 (REsp nº 2.199.164-PR), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à verificação de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, consoante tese fixada no Tema 1368 do STJ.

O acórdão embargado determinou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 a partir de 01/09/2024, mantendo, para o período pretérito, os índices fixados na sentença (INPC e juros de 1% ao mês).

Todavia,
em momento posterior ao julgamento
, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1368, pacificou o entendimento de que a taxa legal de juros de mora prevista no art. 406 do Código Civil, mesmo antes da nova legislação, corresponde à Taxa Selic, a saber:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."
(STJ, Corte Especial, REsp 2.199.164-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025).

Sob esse prisma, assiste razão à embargante.

A aplicação da Taxa Selic deve incidir desde o evento danoso ou citação (conforme o caso) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, substituindo a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês anteriormente aplicados, uma vez que a Selic engloba ambos os encargos, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Ressalte-se que a adequação aos temas repetitivos é dever do julgador e medida que prestigia a segurança jurídica e a isonomia.

Portanto, imperiosa a atribuição de efeitos infringentes para determinar que, sobre o valor da condenação, incida a Taxa Selic desde o termo inicial fixado até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, observe-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para determinar que a atualização do débito ocorra mediante a incidência exclusiva da Taxa Selic desde o termo inicial até 31/08/2024, em observância ao Tema 1368 do STJ, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, as disposições da Lei nº 14.905/2024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.